Tribunal: TJMT
Processo: 1012646-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012646-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RECORRIDO: CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 323631958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA DEVEDORA – NATUREZA JURÍDICA LIMITADA (LTDA) – ÚNICO SÓCIO – PENHORA ON LINE ATIVOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que a empresa seja formada por apenas um sócio não há que falar em confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os da pessoa jurídica quando a natureza jurídica empresarial permanece como limitada (LTDA).
Para que o patrimônio da proprietária seja afetado com constrições judiciais, é imperiosa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo Exequente, em consonância com a regra estabelecida no art. 50 do Código Civil. (AP 1012646-81.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado – DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 11/12/2019).
A parte Recorrente alega que houve a violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que não houve manifestação expressa quanto aos argumentos deduzidos em sede de embargos de declaração sobre a possibilidade de direcionamento do cumprimento de sentença em face do sócio sem que seja necessária a desconsideração da personalidade jurídica.
Aduz que restaram violados os artigos 990 e 1033, IV do CC, sustentando que é possível o direcionamento do cumprimento da única sócia, uma vez que se evidenciou a dissolução irregular da sociedade.
Recurso tempestivo (ID 40073992).
Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 43855979.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto aos argumentos deduzidos em sede de embargos de declaração sobre a possibilidade de direcionamento do cumprimento de sentença em face do sócio sem que seja necessária a desconsideração da personalidade jurídica.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente aduz que restaram violados os artigos 990 e 1033, IV do CC, sustentando que é possível o direcionamento do cumprimento da única sócia, uma vez que se evidenciou a dissolução irregular da sociedade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ANULATÓRIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 8o DO DECRETO-LEI 1.736/1979. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA NO STJ. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-DEVEDOR. ART. 135, III, DO CTN. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Observa-se que a agravante impugnou também a Súmula 83/STJ mencionada na decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (fls. 386-387, e-STJ). Agravo Interno provido.
2. Ausente a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal regional expressamente afastou a tese de sucumbência recíproca entre as partes. Além disso, a tese de omissão quanto à "análise da legislação aplicável ao caso concreto" não foi prequestionada, além de ser genérica.
3. A tese recursal pugna pela responsabilização do sócio-devedor da empresa executada pelos débitos perseguidos na Execução Fiscal na origem. O acórdão, todavia, expressamente declarou que não foram produzidas provas de atos ilícitos pelo recorrido, conforme previsto no art. 135 do CTN (fls. 314-317, 354, e-STJ)
4. A afirmação de que "existem informações nos autos de processos de execução fiscal dando conta de que foram constatados crimes falimentares" (fl. 364, e-STJ) não consta do acórdão e não pode ser apreciada sem violação da Súmula 7/STJ. Aferir se houve sucumbência mínima ou recíproca entre as partes na ação principal também ofende a Súmula 7/STJ.
5. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Recurso Especial 1.419.104/SP (Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 15.8.2017), declarou a inconstitucionalidade formal do art. 8o do Decreto-Lei 1.736/1979, que prevê a responsabilidade tributária solidária entre a sociedade empresária e os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do IPI e do IRRF.
6. Em relação ao redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio, modificar o acórdão recorrido, de modo a acolher a tese da recorrente de que está devidamente configurada a dissolução irregular da empresa executada, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes: AgInt no REsp 1.379.776/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.646.648/SP, Rel. Min Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.11.2017.
7. Agravo Interno provido para conhecer do AREsp e conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente quanto à tese de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 para, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AgInt no AREsp 1642786/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 07/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv